Tribunal: TJES
Processo: 5010489-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010489-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
JALDEMIR BADIANI e outros
AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PROCESS
O
CIVIL –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – ACORDO – CONTINUIDADE DA DEMANDA -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
DILAÇÃO PROBATÓRIA
-

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Ajuizada ação revisional nº 0001311-44.2018.8.08.0051, foi celebrado acordo entre as partes, contudo a demanda segue em trâmite em primeiro grau, razão porque, após, foi ajuizada pela instituição bancária, ação de execução de título extrajudicial.

2. Rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelos ora Agravantes, ao fundamento de que a matéria foi objeto dos embargos à execução distribuídos sob o nº 5000153-24.2022.8.08.0051, determinou-se o prosseguimento do feito com transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD, bem como inserida a ordem de restrição dos veículos Fiat/Toro Freedom e do Ônibus VW/16.180, encontrados no sistema RENAJUD.

3. Observa-se que a restrição de circulação dos veículos utilizados pelos produtores rurais traz prejuízo ao trabalho, inclusive impossibilitando a quitação dos débitos existentes com a instituição bancária, razão porque mantém-se a decisão liminar de substituição por restrição de transferência de propriedade, permitindo a facilitação da locomoção e o desenvolvimento das atividades laborais dos Agravantes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010489-46.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
JALDEMIR BADIANI, KENISSON DA SILVA BADIANI

Advogado do(a) AGRAVANTE:
ALEX SANDRO RIOS DA SILVA - ES25597-A

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

No presente, vislumbra-se que os Agravantes ajuizaram a demanda de origem objetivando, em síntese, renegociação administrativa em razão da edição da Lei Federal nº 13.606/18, diante dos prejuízos sofridos na lavoura por conta da estiagem.

A ação revisional nº 0001311-44.2018.8.08.0051, foi distribuída em 07.11.2018, no intuito de ser realizado o alongamento da dívida rural, na qual foi deferida a tutela de urgência, proibindo a Agravada de efetivar a cobrança dos títulos de créditos, dentre os quais está a de número 21/02455-3 (ex-40/02455-5), no valor de R$ 441.050,40 (quatrocentos e quarenta e um mil cinquenta reais e quarenta centavos).

Nestes autos, observa-se que em 11/03/2022 foi celebrado acordo entre as partes, contudo a demanda segue em trâmite em primeiro grau.

A ora Agravada, por sua vez, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 05/03/2020, e, apresentados Embargos à Execução em autos apartados, processado sob o nº 5000153-24.2022.8.08.0051 e exceção de pré-executividade no bojo dos autos de origem nº 0000282-85.2020.8.08.0051.

Compulsando os autos,
observa-se que em 10/10/2022 foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelos ora Agravantes, ao fundamento de que a matéria foi objeto dos embargos à execução distribuídos sob o nº 5000153-24.2022.8.08.0051, determinando o prosseguimento do feito com transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD, bem como inserida a ordem de restrição dos veículos Fiat/Toro Freedom e do Ônibus VW/16.180, encontrados no sistema RENAJUD.

Observa-se ainda, que os embargos à execução, em referência, foram recebidos sem efeito suspensivo pelo douto magistrado de primeiro grau, em decisão proferida em 16/03/2022, decisão que não sofreu oposição dos ora Agravantes.

Assim, conforme já relatado quando do exame liminar, compreende-se que a ação de origem tem seu regular processamento, eis que em conformidade com o disposto no Art. 919, do CPC:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos
poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

Verifica-se, in casu, que o objeto da insurgência recursal é a existência de outra ação judicial (ação revisional nº 0001311-44.2018.8.08.0051) a qual obstaculizaria o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial de origem, e que será analisada quando do julgamento do mérito dos embargos à execução já ajuizados.

Logo, nos termos acima ventilados, tem-se que o Magistrado teria procedido de forma acertada ao determinar o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial com os bloqueios via SISBAJUS e RENAJUD, eis que após a citação para pagamento, este não foi realizado, bem como não houve insurgência quanto ao indeferimento do efeito suspensivo dos embargos à execução.

Assim, vê-se que a prova da suspensão dos débitos na ação revisional ajuizada pelos Agravantes será analisada no julgamento do mérito da ação de execução, que, como já dito, segue seu trâmite processual natural.

Com relação a restrição de circulação dos veículos utilizados pelos produtores rurais, em consonância com os fundamentos da decisão liminar proferida, observa-se que a sua manutenção traz prejuízo ao trabalho, inclusive impossibilitando a quitação dos débitos existentes com a instituição bancária.

Dito isso, mantém-se a decisão de substituição da restrição de circulação por restrição de transferência de propriedade, permitindo a facilitação da locomoção e o desenvolvimento das atividades laborais dos Agravantes.

Ademais, não se observa-se prejuízo demasiado aos Agravantes, uma vez que os veículos permanecem em suas posses para utilização.

Da mesma forma, caso o Agravado seja logrado vencedor da ação poderá requerer a adjudicação dos bens e a quitação dos débitos ora existentes.

Diante do exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para manter a decisão liminar de substituição da restrição de circulação dos veículos por restrição de transferência de propriedade.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)